Tribunal: TJPA
Processo: 0808972-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808972-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO SERRAO FREITAS

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 155, §4º, I E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06

ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA RAZÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais entrem no domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em ilegalidade do flagrante diante da ausência de mandado de busca e apreensão. A ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, o que confere licitude à situação de flagrante.

2.
In casu
, a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente. Consignou o magistrado que a vítima após levar imagens do furto ocorrido em seu estabelecimento à polícia militar identificaram o paciente e se dirigiram até a residência para diligenciar e, ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei. Consta dos autos, inclusive, que durante o cerco policial o paciente empreendeu fuga para dentro da residência. Assim, ao ingressarem na residência, lograram êxito em encontrar as roupas furtadas do estabelecimento comercial, além de 35 porções de maconha, que juntos somam 26,6g (vinte e seis gramas e seiscentos miligramas) de substância entorpecente, além de apetrechos para embalagem de entorpecente, 01 máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 39,00, fatos que evidenciam mercancia, e não consumo.

3. Logo, preservada a lógica de sucessão na obtenção das provas, indícios do delito e sua autoria.
Sendo assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta na obtenção das provas, capaz de dar azo ao pedido de

trancamento formulado pelos impetrantes
.
Ordem

conhecida

e denegada. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO SERRÃO FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá.

Narra o impetrante que
em 13.02.2023, a autoridade inquinada coatora homologou a prisão em flagrante do paciente, pela suposta infração ao art. 155, §4º, I, do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, com fundamento na garantia da ordem pública, decretou-lhe a prisão preventiva (ID 14534889 – fls. 164/165).

Aduziu que a prisão do paciente é ilegal, pois a busca residencial teria sido arbitrária, sem que houvesse situação de flagrante que permitisse o ingresso na residência do coacto.

Assim, postula o trancamento da ação penal, e que seja reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e a nulidade das demais provas dela derivadas.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que “
no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 02h30min, no endereço localizado na Travessa João Nilo de Andrade, nº 479, bairro Marambaia, comarca de Cametá, o ora paciente, em companhia de mais três sujeitos não identificados, e com destruição de obstáculo, furtaram diversas peças de roupas (bermudas, calças, camisas, bonés) e cabides de acrílico da loja de confecções pertencentes à vítima MADSON ENDLEY DE OLIVEIRA MENDES. Além disso, o acusado foi flagrado tendo em depósito 35 (trinta e cinco) porções de substância do tipo “maconha”, pesando no total de 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas), apetrechos para embalagem de entorpecentes, 01 (uma) máquina para cartão de crédito, e a quantia de R$39,00 (trinta e nove reais). No dia e hora dos fatos a vítima estava em sua residência quando foi informado que haviam arrombado sua loja e furtado os pertences da mesma. Ao constatar os fatos e fazer um apanhado dos pertences que teria sumido, e de posse das imagens de câmeras de segurança, deslocou-se para o Batalhão da Polícia Militar para informar sobre furto. Através das imagens foi possível identificar o acusado DIOGO como um dos suspeitos de furtar a loja. Fato seguinte, uma guarnição da polícia militar deslocou-se para a residência do denunciado, e no momento do cerco policial, DIOGO empreendeu fuga para dentro de seu imóvel. Após ter sido contido, fora realizado uma busca na residência, onde foi encontrado uma parte do produto do furto, além de 35 (trinta e cinco) porções de substância do tipo “maconha”, pesando no total de 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas), apetrechos para embalagem de entorpecentes, 01 (uma) máquina para cartão de crédito, e a quantia de R$39,00 (trinta e nove reais). Diante de autoridade policial o acusado, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, confessou os fatos a si imputados, informado ainda que vende entorpecente em sua residência sendo que cada porção custa R$10,00 (dez reais).

ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Sustenta, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante da violação do domicílio do coacto e ausência de mandado de busca e apreensão. Por essa razão requer o trancamento da ação penal, impetrado em benefício de DIOGO SERRÃO FREITAS, alegando, em suma, a ilicitude das provas que embasaram o referido processo.

A leitura do decreto preventivo e demais documentos acostados aos autos permite constatar que a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente. Consignou o magistrado que a vítima após levar imagens do furto ocorrido em seu estabelecimento à polícia militar identificaram o paciente e se dirigiram até a residência para diligenciar e, ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei.

Consta dos autos, inclusive, que durante o cerco policial o paciente empreendeu fuga para dentro da residência. Assim, ao ingressarem na residência, lograram êxito em encontrar as roupas furtadas do estabelecimento comercial, além de 35 porções de maconha, que juntos somam 26,6g (vinte e seis gramas e seiscentos miligramas) de substância entorpecente, além de apetrechos para embalagem de entorpecente, 01 máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 39,00, fatos que evidenciam mercancia, e não consumo.

Desse modo, tendo o crime de tráfico de drogas natureza permanente, afigura-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais entrem no domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida, como pretende a impetração. Nessa esteira, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em ilegalidade do flagrante diante da ausência de mandado de busca e apreensão. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante.

No mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APETRECHOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte,
o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informação de que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas, informações inclusive confirmadas por vizinhos próximos que falavam ser constante o tráfico de entorpecentes no local. Ainda, relataram que "no dia estavam realizando rondas e quando estavam próximos da residência apagaram a luz da viatura para evitarem serem vistos, momento em que visualizaram três homens na frente da casa do acusado, sendo que dois se evadiram e um correu para o interior. Que adentraram a casa e encontraram o homem que fugiu, revistando-o e depois acionaram a guarnição com os cães farejadores." Na ocasião, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas contida no auto de exibição e apreensão - 23,55g de maconha; 5,12g de cocaína; e 94,62g de crack -, além de apetrechos típicos da prática do tráfico, como balança de precisão, rolo de papel filme, e rádio comunicador. 5. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa.

6. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 7. Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 8. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 9. Writ não conhecido" (HC n. 437.178/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019, grifei).

Ademais, quanto a alegação de provas obtidas por meios ilícitos, sabe-se que a prova obtida durante a fase inquisitiva é tida como peça informativa e qualquer irregularidade porventura existente nesta fase será devidamente apreciada pela autoridade judicante durante a persecução penal.

Desta forma, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante, uma vez que o crime de tráfico tem caráter de crime permanente, quando comprovada a sua relação com fato criminoso determinado, ora apurado em inquérito policial. Logo, preservada a lógica de sucessão na obtenção das provas, indícios do delito e sua autoria. Sendo assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta na obtenção das provas, capaz de dar azo
ao pedido de trancamento
formulado pelo impetrante.

Ante o exposto, conheço e
denego a ordem
, nos exatos
termos
da
fundamentação
. É o voto.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 21/09/2023